Tribunal: STF
Processo: ARE 1155810
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTUADUAL Nº 3.309/1993. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível nesse momento processual. Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.